Tribunal: TJSP
Processo: 1062289-40.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
VOTO No 39836

MONITÓRIA. Prestação de serviços. Atendimento emergencial a acidentes de transporte. Defesa fundada na rescisão contratual por inadimplemento superior a 15 dias, conforme cláusula do contrato celebrado entre as partes. Inocorrência. Rescisão que não se opera automaticamente, tratando-se de mera faculdade da contratada. Renovação automática do contrato. Validade, conforme previsão

Ementa:
VOTO No 39836

MONITÓRIA. Prestação de serviços. Atendimento emergencial a acidentes de transporte. Defesa fundada na rescisão contratual por inadimplemento superior a 15 dias, conforme cláusula do contrato celebrado entre as partes. Inocorrência. Rescisão que não se opera automaticamente, tratando-se de mera faculdade da contratada. Renovação automática do contrato. Validade, conforme previsão contratual expressa, mesmo diante de faturas em aberto. Serviços de atendimento emergencial que ficaram disponíveis à Apelante durante todo o período de vigência do contrato. Exigibilidade das notas fiscais emitidas após 15 dias do primeiro inadimplemento. Sentença mantida.

Recurso não provido.